Tribunal: STF
Processo: ARE 1349522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS — PREVIDENCIÁRIO — SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FUNÇÃO GRATIFICADA - DIREÇÃO ESCOLAR - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER PROPTER LABOREM — LEI COMPLEMENTAR N 2 309/04 — INDEVIDA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — DIREITO À RESTITUIÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO INPC ANTES DA LEI N 2 11960/09 — APÓS INCIDE A TAXA REFERENCIAL — JUROS MORATÓRIOS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME — MODIFICAÇÃO INDEVIDA — REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA — RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS — RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - A função gratificada, em regra, possui natureza transitória (caráter propter laborem) e contingente. Transitória porque perdura enquanto presentes as condições anormais de serviço e contingente porque, por regra, não se incorporam aos regulares vencimentos, eis que pagas em situações momentâneas.



    2 - As gratificações outorgadas ao servidor serão incorporadas aos seus vencimentos tão somente caso haja expressa previsão legal para tanto. 



    Assim, no silêncio da lei, entende-se que a gratificação somente será devida enquanto perdurarem as condições extraordinárias de sua realização.



    3 - No caso dos autos, não há previsão legal para a pretendida incorporação da gratificação "Direção Escolar". Ao revés, o artigo 5º da LC nº 309/04, alterado pela LC nº 408/07 é claro ao firmar que a referida gratificação não integra os vencimentos para efeitos de fixação de proventos.



    4 - Não incide a contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, após a edição da Lei n. 9.527/97, que vedou a incorporação da retribuição aos futuros proventos e pensões (REsp 957.105/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,).



    5 - A conduta indevida praticada pela Administração Pública não garante a incorporação aos proventos de aposentadoria da verba referente à função gratificada, mas tão somente obriga o IPAJM a realizar a restituição dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária sobre a referida verba, respeitado o prazo da prescrição quinquenal.



    6 — Tratando-se da correção monetária, a Taxa Referencial deverá incidir no período posterior à edição da Lei nº 11.960/2009 e, antes desse período, deverá ser observado o índice adotado pela eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Sodalício -IPCANPC (até 29.06.2009). In casu, há parcelas que se venceram antes da edição da Lei ne 11.960/2009, norma que passou a prever a aplicação da TR, de modo que tal índice apenas pode ser aplicado a partir de então e, anteriormente, o índice aplicável era o INPC. 



    7 — Por seu turno, os juros moratórios devem incidir da seguinte maneira: (a) período de 24.08.2001 a 29.06.2009: percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e (b) período posterior a 29.06.2009: percentual estabelecido pela caderneta de poupança. 



    8 — No tocante à fixação dos honorários advocatícios, considera-se não merecer retoques a sentença proferida pelo juízo singular, tendo em vista que fixada em patamar compatível com as diretrizes legalmente estabelecidas, mostrando-se proporcional e equânime.



    9 - Remessa necessária conhecida. Recurso dos requerentes conhecidos e desprovidos. Recurso da autarquia previdenciária conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; 37, caput; 7°, inciso VI; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente